Tribunal: STF
Processo: HC 202129
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maicon Rodrigo dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 652.631/SP.
    Narram os autos que o paciente está preso preventivamente, desde 21/5/19, por fato praticado em 5/11/18, pelo suposto crime descrito no art. 121, § 2°, II e IV, c/c o art. 61, II, ‘h’, ambos do Código Penal. 
    Sustenta a impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão preventiva do paciente.
    Assevera a presença de condições favoráveis ao paciente, em especial a primariedade. Nesse contexto, defende a aplicação das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para se determinar a revogação da prisão preventiva do paciente ou a fixação de medidas cautelares diversas.
    Examinados os autos, decido.
    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 652.631/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão da impetrante. 
    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, o modus operandi a revelar sua periculosidade e a gravidade do crime, bem como o aliciamento de testemunha, conforme destacou o Ministro João Otávio de Noronha. Vide:
    “No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 488-494): 
    Consta da presente impetração que o paciente está preso cautelarmente, porque, no dia 05.11.2018, agindo com ânimo homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Antônio Guilherme do Prado, de 69 anos de idade. 
    Ainda de acordo com a denúncia, a vítima caminhava pela via pública, quando o paciente a encontrou, passando a acusá-la de invadir a residência dos moradores do bairro. Em seguida, o paciente aplicou um agressivo empurrão que derrubou a vítima ao solo, momento em que desferiu dois violentos chutes em sua cabeça, sentou-se sobre ela e passou a desferir vários socos no rosto e cabeça da vítima. 
    O laudo necroscópico atestou que a vítima morreu por choque neurogênico, por energia de ordem biodinâmica. O paciente teria agido por motivo fútil, porque assim agiu por acreditar que a vítima entrava nas casas vizinhas sem o consentimento dos moradores, quando, na verdade, a vítima tinha problemas mentais, de amplo conhecimento dos moradores de Macatuba. O crime também teria sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois contava com 69 anos de idade e foi surpreendida com violento empurrão, seguido de chutes na cabeça, em circunstâncias que lhe dificultou a possibilidade de defesa. 
    Por essa razão, está sendo processado como incurso nas penas dos arts. 121, § 2º, incs. II e IV, cc. o art. 61, inc. II, alínea “h”, ambos do Código Penal. Oferecida a denúncia pelo Ministério Público e, diante do requerimento por ele formulado, foi decretada a prisão preventiva do paciente, sob o seguinte fundamento: “Há prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. O crime praticado é extremamente grave e exige, por isso, uma pronta resposta do Poder Judiciário. Some-se a isso o fato de há indícios de que o acusado procurou influir testemunha em sua versão dos fatos, conforme consta no depoimento de fls. 40/41. Assim, caso em liberdade, o acusado poderá aliciar testemunhas e até evadir-se para evitar sua responsabilização criminal. Sendo assim, diante da gravidade das acusações, conclui-se que a prisão deve ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, bem como da aplicação da lei penal.” (fls. 152/153), o que certamente autoriza a decisão. Também foi mantida a prisão cautelar, pelos mesmos argumentos, por ocasião da apreciação do pedido de liberdade provisória (fls. 201/202), e por inalteração das circunstâncias fáticas na sentença de pronúncia (fls.247/251) e decisões posteriores (fls. 345, 364 e fls. 342, esta última dos autos originais). 
    Aliás, bem justificadas as decisões que mantiveram a custódia cautelar do paciente, entendendo também insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, não merecendo qualquer censura. 
    Com efeito, pela gravidade do delito a que responde, o paciente demonstra personalidade deturpada, capaz de colocar em risco a ordem pública. 
    Assim, realmente imperiosa a manutenção do paciente em cárcere, tal como entendeu o magistrado a quo, com o fim de preservar a coletividade contra pessoas potencialmente perigosas. A revogação da prisão cautelar seria contrária aos anseios da sociedade, que clama por mais rigor na punição dos crimes que vêm causando imenso desassossego na sociedade. 
    Imprescindível a defesa da incolumidade pública, não podendo a sociedade permanecer à mercê de pessoas que se revelam perigosas e predispostas à prática de atos de suma violência. 
    [...] 
    Para tal tipo de situação nem mesmo a eventual residência fixa e ocupação lícita, constituem requisitos individuais que, isoladamente, bastam para a concessão da liberdade provisória, à vista da potencialidade e periculosidade do fato criminoso e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, se, ao final, restar condenado. 
    Além disso, seu retorno à sociedade pode comprometera instrução criminal. Isso porque há notícia de que, após os fatos, o paciente procurou pela testemunha Franciele, perguntando se ela iria depor contra ele na delegacia. 
    Ainda que a testemunha tenha afirmado em juízo que não foi ameaçada pelo paciente, nem se sentiu ameaçada, ela esclareceu que o paciente chegou a dizer que isso não seria “coisa de amigos”. 
    Assim, nada impede que o paciente venha a tentar influir na produção da prova na segunda fase do procedimento do júri. 
    Devido a esses motivos desfavoráveis, o paciente não teve o direito à liberdade ferido, inexistindo, assim, qualquer afronta ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência. 
    [...] 
    Também não há qualquer constrangimento ilegal praticado pela douta autoridade coatora ao indeferir com base na gravidade do crime o pedido de revogação da prisão preventiva, mesmo sendo o paciente eventualmente primário, por se tratar de circunstância que não exclui a incidência dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de se conceder, genericamente, alvará de salvo conduto a réu primário. 
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 
    O Tribunal de origem entendeu que eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ, conforme se extrai dos seguintes julgados: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma DJe de 2/9/2020.”
    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 
    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)
    Ademais, é firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] ameaça a testemunhas surge motivadora da prisão preventiva, no que se busca embaralhar a elucidação dos fatos, a instrução processual” (HC nº 128.049/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/9/17).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 144.829/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/8/17; HC nº 142.369/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/6/17; e HC nº126.573/BA, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 23/11/15.
    Anoto, por fim, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente